Tribunal: TJMT
Processo: 1003446-29.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003446-29.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (AGRAVADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – PENHORA ONLINE DE ATIVOS – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A PENHORA – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO QUE IMPORTA EM ANUÊNCIA TÁCITA – INDICAÇÃO DOS VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS APENAS EM SEDE DE APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Intimado o exequente a manifestar sobre o bloqueio dos valores indicados para penhora, limitou-se a requerer o levantamento, com expedição de alvará, sem manifestação, oportuna, quanto à possível atualização do débito ou diligências que entendia devidas, situação que importa em anuência com a satisfação da obrigação e extinção da execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC.

2. A manifestação de intenção de prosseguimento da execução, para penhora da diferença decorrente da atualização do débito somente em sede de apelo configura inovação recursal não admitida por manifesta supressão de instância e afronta ao princípio do contraditório.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003446-29.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº 1003446-29.2016.8.11.0041

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO:
MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Nas razões, disponíveis no id. 186555181, o Agravante sustenta que,
o douto juízo a quo extinguiu o feito por suposta quitação integral da dívida,
por motivo de presunção de quitação do débito executado,
aventada equivocadamente pelo juízo a quo, já que desprovida de qualquer informação ou confirmação da Fazenda Pública Municipal nesse sentido.

Prossegue narrando que, houve
errônea intepretação de que a penhora de dinheiro tenha saldado a integralidade do crédito fiscal então executado, foge a qualquer contexto informado pelo Exequente, de modo que o julgador sequer intimou a Fazenda Pública para se manifestar antes da pretendida extinção da execução fiscal por suposto pagamento/quitação dos títulos executivos.

Por fim, pugna para que se
reforme a decisão retro, culminando no afastamento da extinção da execução, ante a ausência de pedido expresso de extinção em razão de quitação do débito
.

Contrarrazões pelo Agravado, consoante id. 189312172, suscitando a inovação recursal, bem ainda, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Nas razões, disponíveis no id. 186555181, o Agravante sustenta que,
o douto juízo a quo extinguiu o feito por suposta quitação integral da dívida,
por motivo de presunção de quitação do débito executado,
aventada equivocadamente pelo juízo a quo, já que desprovida de qualquer informação ou confirmação da Fazenda Pública Municipal nesse sentido.

Prossegue narrando que, houve
errônea intepretação de que a penhora de dinheiro tenha saldado a integralidade do crédito fiscal então executado, foge a qualquer contexto informado pelo Exequente, de modo que o julgador sequer intimou a Fazenda Pública para se manifestar antes da pretendida extinção da execução fiscal por suposto pagamento/quitação dos títulos executivos.

Por fim, pugna para que se
reforme a decisão retro, culminando no afastamento da extinção da execução, ante a ausência de pedido expresso de extinção em razão de quitação do débito
.

Pois bem.

Analisando novamente os autos, verifico que o Agravante ajuizou Execução Fiscal visando a cobrança de débito de IPTU vertido na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 1176195, tendo como parte devedora o ora Agravado (id. 163247162).

Após regular processamento do feito, com suspensão dos autos por força de parcelamento do débito fiscal realizado extrajudicialmente, foi requerida, em 25-9-2017, a realização de penhora
online
de ativos do devedor/Agravado, diante do noticiado inadimplemento do parcelamento, sendo indicada a quantia atualizada de R$ 10.889,45 (dez mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), consoante id. 163247170.

Em 14-11-2018, foi concretizada a penhora judicial de valores em contas do Agravado, no valor R$ 10.889,45 (dez mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme extrato de id. 163247174, ao passo que, em seguida, foi intimada a parte credora, ora Agravante, para manifestar sobre a medida, bem ainda, requerer o que entender de direito, conforme id. 163247173.

Em seguida, aportou manifestação do Agravante, disponível no id. 163247176, por meio da qual limita-se a requerer a vinculação do numerário penhorado, seguido pela expedição de alvará, em caso de concordância do devedor, ressalte-se:
não manifestando irresignação com o montante bloqueado nos autos, tampouco requerendo a adoção de diligências, senão as acima informadas
.

Assim, diante da posterior e expressa concordância, pelo devedor/Agravado, com o quanto penhorado, foi proferida sentença, dando como satisfeita a obrigação, seguida pela extinção do feito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, com ordem de expedição de alvará na exata forma pleiteada pelo Agravante, no petitório de id. 163247176.

Portanto, como bem salientado na decisão recorrida, não houve a oportuna manifestação, pelo Agravante, quando devidamente instado, provocando o juízo com fins de se entender que havia intenção de prosseguir com o andamento do feito, diante da suposta diferença do valor devido.

Deste modo, ao não exercer o direito de cobrar o valor que entendia devido, quando assim instado, limitando-se de requerer o levantamento, sem irresignação, do quanto penhorado nos autos, condicionado à concordância do devedor, o Agravante criou legítima confiança no devedor de que este não se mostrava mais sujeito ao cumprimento da obrigação, também assim induzindo, o juízo.

Em virtude da boa-fé objetiva que rege as relações processuais (artigo 311 do Código de Processo Civil), é vedado às partes agirem de forma conflitante e incompatível com posturas anteriormente adotadas.

Ainda que indisponível o interesse público, não pode o devedor ficar à mercê da insegurança jurídica criada pela inércia da Administração Pública, que embora ciente da existência de suposta diferença do débito executado, não adotou qualquer providência para reavê-lo, quando instado a assim proceder, dentro de razoável lapso temporal (
supressio
), ao contrário, optou por requerer o levantamento do valor indicado nos autos pela própria Fazenda Pública, infundindo no devedor e no próprio juízo o entendimento de que a obrigação se encontrava satisfeita (
surrectio
).

Ademais, ressalto que, a diferença supostamente devida, pelo Agravado, somente foi expressamente indicada em sede de apelo, situação que, inequivocamente, ilustra inovação recursal e afronta o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tratando-se de conduta não admitida e que merece ser combatida.

Portanto, a situação fático-jurídica contida nos autos revela que a Fazenda Pública, ao tomar conhecimento da penhora de ativos realizada a seu requerimento, na exata forma por ela requerida, não manifestando discordância, mas apenas requerendo seu levantamento, após concordância do devedor, anuiu tacitamente com o pagamento realizado nos autos, dando por satisfeita a obrigação, conforme conclusão do juízo originário.

Por oportuno, colaciono o entendimento firmado neste Sodalício, no sentido de que a inércia da credora na Execução Fiscal sobre penhora realizada nos autos induz à aceitação tácita do bem:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A OFERTA DO BEM À PENHORA PELO EXECUTADO - INÉRCIA QUE IMPORTA, NO MÁXIMO, EM ANUÊNCIA TÁCITA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL COM A AVALIAÇÃO E EXPROPRIAÇÃO DO BEM – NECESSIDADE - IMPULSO PROCESSUAL QUE COMPETE AO JUIZ DA CAUSA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Embora o exequente tenha deixado escoar o prazo legal sem qualquer manifestação acerca do bem oferecido à penhora pelo executado, o artigo 267, III, do CPC/1973, efetivamente prevê a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, o que não é o caso dos autos, haja vista que a inércia do exequente, nesse caso, poderia implicar, no máximo, na aceitação tácita do bem, com o consecutivo prosseguimento da execução para fins de avaliação e expropriação.

(TJMT, N.U 0007935-80.2015.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1-8-2017, Publicado no DJE 14-8-2017)

Desse modo, conclui-se que, se a parte autora não apresentou discordância com o valor penhorado, mas manifestou-se de forma a anuir com a medida efetivada na ação voltada à satisfação do débito exequendo, imperioso se faz o reconhecimento do pagamento da obrigação, com extinção do feito, forte no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, restando acertada a decisão recorrida.

Assim, entendo que a decisão recorrida está de acordo com o entendimento em voga e ordenamento jurídico, não merecendo retratação.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023